Tribunal: TJDFT
Processo: 0722295-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO N. 0722295-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MAURO MENDES MAGALHAES AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL e SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL RELATORA DESEMBARGADORA SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Mauro Mendes Magalhães contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (ID 66823283 do feito de origem n. 0704373-12.2020.8.07.0018) que, na ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante contra o Distrito Federal e a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF LEGAL, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente no reconhecimento da “posse do imóvel ao autor, ainda que de maneira provisória”, localizado na Avenida Comercial, Lote n. 391, São Sebastião/DF. Em suas razões recursais (ID 17603466), o agravante articula que o lote, localizado na Avenida Comercial de São Sebastião/DF, pertencia a Antônio Matosinhos desde 1989, o qual foi objeto de cessão de direitos em 2013 para Antônio Pereira e, posteriormente, no ano de 2017, para si. Assevera que erigiu galpão no local, ainda em 2017, quando “começou a exercer suas atividades sem receber nenhuma notificação ou fiscalização por parte da administração pública, bem como constava no mapa da cidade de São Sebastião/DF como área particular”. Alega que “recebeu somente uma notificação para apresentação de alvará de funcionamento do local, buscou providenciar o documento e, inclusive, pediu prazo adicional para a administração pública, que foi prontamente concedido”. Afirma, contudo, que, no mesmo dia, foi surpreendido com notificação do DF Legal, na qual constava que a notificação anterior e a concessão de prorrogação de prazo tinham sido canceladas e que, no dia 22/5/2020, o DF Legal procedeu à demolição do imóvel. Aduz que o agente do DF Legal não apresentou a ordem demolitória, executando a “demolição de um imóvel que está incluído na URB 114/09 e que não deveria ter sido derrubado”. Argumenta que a demolição imediata foi efetuada em “desrespeito à Lei Distrital n. 6.138/18 que institui o Código de Obras e Edificações do DF – COE”, pois, “em que pese remanescer a exigência legal de licenciamento prévio para qualquer obra, no art. 50, parágrafo único do novo COE, a possibilidade de ação demolitória imediata agora passa a se limitar às ‘obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública’, conforme prevê o art. 133, § 4o, do mesmo estatuto legal”. Assim, alega que seu imóvel já se encontrava construído, de modo que a ação fiscalizatória somente poderia ensejar “a mera intimação demolitória que, se descumprida, gera para a Administração pública apenas a possibilidade de promoção de ação judicial demolitória”. Assevera que o referido lote se encontra atualmente desprotegido, sob risco de invasão por terceiros, motivo pelo qual pleiteia “o direito da posse do local, ainda que provisória”, destacando que “corre um sério risco de perder o lote que, conforme pode ser observado na cessão de direitos, foi por ele comprado e, devido isso, o autor possui a melhor posse”. Requer o agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir-lhe a posse sobre o imóvel. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela antecipada concedida. Preparo recolhido (IDs 17603471 e 17603472). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] somente autoriza a sua concessão desde que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise inicial dos autos, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque se afigura adequado resguardar, à Administração Pública, a atividade legítima e necessária de fiscalização acerca de eventual ocupação irregular do solo urbano, verdadeira expressão do poder de polícia, sobretudo se observado, a uma, que o próprio recorrente admite ter construído sem alvará e, a duas, que a questão sobre legalidade da ordem demolitória demanda maiores esclarecimentos, mediante contraditório e eventual dilação probatória. Anote-se, ainda, que este poder-dever dirigido ao Poder Público Distrital decorre diretamente da Lei Distrital n. 6.138/2018, ao dispor que “a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação acabada, finalizada, não passível de regularização, onde o infrator é intimado a ele mesmo efetuar a demolição no prazo de até 30 dias” (§ 1o do art. 133). Ademais, a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF LEGAL afirmou, na decisão administrativa colacionada no ID 66785694, p. 1, que a área ocupada pelo ora agravante é pública. Não foi apresentada nos autos a certidão de registro imobiliário em nome do agravante, tampouco a licença de construção para o endereço que consta em sua petição inicial. O mero pedido de alvará, como o apresentado nos autos, não confere de pronto o direito de construir, mas mera expectativa. O pleito de manutenção/reintegração de posse denota, a princípio, o intuito de reconstruir, a exemplo do cercamento do lote mencionado pelo agravante. Acrescenta-se que o próprio agravante informa que já houve a demolição da construção erigida irregularmente. Logo, não há como reverter a noticiada medida administrativa. Quanto ao argumento de que a tutela judicial vindicada teria como principal objetivo proteger eventual ocupação por terceiro, anota-se que se trata de possibilidade hipotética, sem embasamento apto à pronta intervenção judicial. Ademais, como visto acima, qualquer construção sem autorização dos órgãos públicos competentes implicaria desrespeito à legislação urbanística. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos ao MPDFT, para parecer, conforme preleciona o art. 178, I, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.